Tribunal: TJDFT
Processo: 0707489-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE. PENSIONISTA INCAPAZ. INCAPACIDADE ANTERIOR AO ÓBITO. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelações Cíveis visando a reforma da sentença.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar (i) a existência do direito ao recebimento do benefício previdenciário e (ii) a ocorrência de prescrição referente ao pagamento retroativo.
III. Razões de decidir.
3. A Súmula 340 do STJ dispõe que “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.
4. Devidamente demonstrada por prova pericial, respaldada na documentação médica colacionada, que a incapacidade da pericianda é preexistente ao óbito do instituidor da pensão por morte, devendo ser reconhecido o seu direito ao recebimento do benefício previdenciário.
5. A prescrição não corre contra os absolutamente incapazes, conforme previsto no art. 198, inciso I, c/c art. 3o, ambos do Código Civil.
5.1. A partir da Lei n. 13.146/2015, apenas os menores de 16 anos são considerados absolutamente incapazes.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelações conhecidas e desprovidas. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “Na hipótese, a incapacidade da pericianda é preexistente ao óbito do instituidor da pensão por morte, devendo ser reconhecido o seu direito ao recebimento do benefício previdenciário.”